Tribunal: STF
Processo: HC 113047
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo versa a competência deste e não dos demais tribunais. 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ALCANÇADA NA VIA DIRETA – ADMISSIBILIDADE. Consoante a previsão do artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Federal, admissível é o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional quando em jogo, na via direta, a liberdade de locomoção quer ante mandado de prisão a ser cumprido, quer considerado o implemento da custódia dele decorrente.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. Os elementos referidos não respaldam, por si sós, a prisão preventiva, não se podendo ter a culpa do acusado como estreme de dúvidas. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO – GRAVIDADE. A gravidade da imputação não serve a inverter a ordem natural do processo, prendendo para, depois, apurar.